Tribunal: STF
Processo: HC 253348
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alberto Zacharias Toron, em favor de Carlos Alberto Toti Junior contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 968.338/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS ALBERTO TOTI JUNIOR em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2377822-21.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão temporária do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos de homicídio, organização criminosa e exploração de jogos de azar. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois há excesso de prazo, tendo em vista que "são mais de 07 (meses) de prisão preventiva sem que se tenha passado sequer da fase de apresentação da resposta à acusação" (fl. 14), em decorrência do comportamento do Ministério Público e do juízo de primeira instância. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar ou sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “dignem-se Vossas Excelências concederem ordem de habeas corpus para permitir que o Paciente responda à ação penal em liberdade, se o caso, com a imposição de medidas cautelares diversas, por ser medida de JUSTIÇA!”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão de alguns HCs. Ao HC 246.668, neguei seguimento em 5.12.2024, em cujos autos foi interposto agravo regimental em 13.12.2024.



    Ao HC 250.373, igualmente neguei seguimento. A Turma negou provimento ao agravo regimental em 11.3.2025.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa (pedido de revogação de prisão):



    “Ademais, não houve alteração fática na situação pessoal do paciente, que seja capaz de demonstrar o fumus boni iuris quanto a sua soltura, pleitos já preteritamente analisados e indeferidos formulados pelo mesmo paciente nos Habeas Corpus n.º 953717/SP e 351043/SP. Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fáticoprobatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.” (eDOC 33, p. 8)



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Na espécie, o mérito da controvérsia não foi debatido no acórdão ora impugnado, de modo a tornar inadmissível o presente habeas corpus.



    Não se verifica manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício. Colaciono, para tanto, trecho da decisão proferida em desfavor do irmão do paciente, Marco Aurélio Toti:



    “Some-se a isso o fato de que do inteiro teor das investigações, observa-se que, desde a primeira denúncia anônima, o nome do paciente já vinha sendo agitado como possível mandante do primeiro homicídio, ao lado de seu irmão (e-STJ Fl.78), tendo o conjunto probatório dado conta de que "Do que se depreendeu dos testemunhos de (...) os conflitos entre os dois grupos teriam se acirrados entre 2017 e 2018, período em que CARLOS ALBERTO TOTI JÚNIOR e MARCO AURÉLIO TOTI estiveram presos; na ocasião, alguns pontos de exploração de jogos de azar foram assumidos por Wilson Roberto Casale." 



    No mesmo sentido, apurou-se, ainda, elementos que indicam que o paciente seria "parceiro" de outro corréu (PAULO) (e-STJ Fl. 685-687), e foi mencionado por NELSON em interceptação telefônica como um dos "irmãos Toti", em contexto de atividades ilícitas (e-STJ Fl.701), além de manter relações de proximidade com o investigado ADILSON. (e-STJ Fl.709-712)



     Dessa forma, observa-se dos autos que as apurações em sede policial deram conta da existência de complexa organização criminosa voltada à exploração do jogo de azar, já alvo da Ação Penal nº 1017943-28.2017.8.26.0451, cujas atividades findaram por resultar em duas mortes, uma ocorrida em 26 de maio de 2018 e outra em 15 de março de 2024, sendo as vítimas, respectivamente, pai e filho. 



    Observa-se que a decisão tida por coatora aponta, de forma concreta, depoimentos que delinearam a existência de fundadas suspeitas da existência de divergências entre as vítimas e o paciente com relação às atividades ilícitas ligadas ao jogo de azar, refutando a alegação de que o juízo indiciário teria repousado exclusivamente em presunções. Apurou-se, ademais, a necessidade de acautelamento da ordem pública em razão de fatos concretos, ligados à continuidade das atividades delitivas pela organização criminosa, assim como ao cometimento de um segundo homicídio em desfavor da mesma família, mesmo após investigação iniciada há mais de 6 anos, a indicar completo desprezo pela justiça e pela paz social. 



    Apontou-se, ainda, elementos concretos que denotaram embaraço à atividade investigativa, em especial a apreensão de celular sem chip, além de relatos de ameaças que partiram de possíveis testemunhas que poderiam contribuir com o desembaraço das atividades investigativas. Evidenciou-se, por fim, a gravidade concreta dos delitos em apuração, conforme se afere das possíveis ligações havidas entre o grupo criminoso cuja existência se apura e o "Primeiro Comando da Capital" (PCC), assim como a existência de alto poderio financeiro em espécie. 



    Diante disso, há de se considerar preenchidos os requisitos atinentes à decretação da prisão preventiva, sendo certo que alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ".” (www.stj.jus.br)



    Como se vê, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, na espécie, nenhuma outra medida cautelar surtirá o efeito acautelatório, razão por que ela deve ser mantida. (HC 250.373)”



    Como se vê, a elevada periculosidade do paciente e seu suposto envolvimento com o crime organizado recomendam a manutenção da prisão e, nesse sentido, não autorizam a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente